Tribunal: TJSP
Processo: 0039455-42.2012.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - ÔNIBUS - freada brusca - AUTORA - QUEDA - FRATURA VERTEBRAL DE D12 - RÉ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 734 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 14 DA LEI 8.078/90.

DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - FATO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - VALOR - JUÍZO - ARBITRAMENTO - REDUÇÃO - CABIMENTO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - ÔNIBUS - freada brusca - AUTORA - QUEDA - FRATURA VERTEBRAL DE D12 - RÉ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 734 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 14 DA LEI 8.078/90.

DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - FATO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - VALOR - JUÍZO - ARBITRAMENTO - REDUÇÃO - CABIMENTO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - art. 8o do cpc.

JUROS MORATÓRIOS - PARTES - RELAÇÃO CONTRATUAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ - FLUÊNCIA - CITAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 240 DO CPC.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BALIZAMENTO - PARÂMETROS -ART. 85, §2o, DO CPC - JUÍZO - FIXAÇÃO - PATAMAR MÍNIMO - ELEVAÇÃO - POSSIBILIDADE.

APELOS DA RÉ E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS.